Tribunal: STF
Processo: RE 208578
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que se questina, com base no conjunto fático-probatório, qual sindicato é credor da contribuição sindical. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.